Tribunal: TJMT
Processo: 1037580-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037580-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RENILTON MONTEIRO LIMA (AGRAVADO), MUNDO DAS CARNES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (AGRAVADO), MARIO MOTA MAIA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisas de bens em nome dos agravados via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a utilização do SREI pelo Poder Judiciário, a pedido do credor-exequente, é cabível para fins de localização de bens do devedor, considerando o princípio da cooperação e a efetividade do processo executivo.

III.
Razões de decidir

3. O SREI foi regulamentado pelo CNJ (Provimento n. 47/2015 e Provimento n. 89/2019) e visa facilitar o intercâmbio de informações entre os registros de imóveis e o Poder Judiciário.

4. O princípio da cooperação (art. 6
o
, do CPC) impõe ao magistrado postura ativa na busca da efetividade da prestação jurisdicional, devendo utilizar todas as ferramentas disponíveis para garantir o cumprimento da execução.

5. No caso concreto, esgotadas as diligências administrativas pelo exequente e frustradas tentativas de localização de bens, a consulta ao SREI configura medida legítima e necessária para evitar a prescrição da pretensão executória.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido
, com a reforma da decisão recorrida para determinar a realização da pesquisa de bens dos agravados por meio do SREI.

Tese de julgamento: “
É admissível a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) pelo Poder Judiciário, quando solicitado pelo exequente, para viabilizar a localização de bens do devedor e garantir a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 6
o
, Lei n. 13.465/2017, art. 76.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI n. 1016116-86.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26/01/2021; RAI n.
1020450-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003159-56.2007.8.11.0055, por ele proposta, indeferiu o pedido de pesquisas de bens em nome dos Agravados, via sistema SREI.

O Agravante assevera que o
CNJ, com vistas a facilitar a comunicação de informações entre os Cartórios, o Poder Judiciário, os cidadãos e as instituições, regulamentou o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Provimento n. 47/2015 e Provimento n. 89/2019), por meio do qual o acesso ao registro de matrículas é feito de forma ampla e simples, através do referido sistema eletrônico.

Aduz que, em vista do Princípio da Cooperação das Partes, mostra-se legítimo o deferimento do pedido de consulta aos Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI –, especialmente porque é a única medida disponível para verificação de possível existência de bens em nome da parte Recorrida.

Salienta que foram inúmeras tentativas frustradas de recuperação do crédito e, por isso, o pedido deve ser deferido.

Ao final, postula a concessão da tutela de urgência.

O pleito de tutela recursal não foi concedido (id. 261874292, págs. 01/03).

A Recorrida apresentou a contraminuta, defendendo o não provimento do Recurso (id. 269553263, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo visto na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
0003159-56.2007.8.11.0055
, por ele proposta, indeferiu o pedido de pesquisas de bens em nome dos Agravados, via sistema SREI
.

Denota-se dos autos de origem que o Banco do Brasil requereu ao juízo singular a realização de pesquisas de bens móveis e imóveis, por meio do
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI –, ao argumento de que as buscas administrativas foram frustradas.

O Magistrado singular indeferiu o pedido nos seguintes termos:

2.

SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis)

Indefiro
o pedido de consulta via sistema SREI.

Esclareço que a parte exequente possui legitimidade e acesso direto à Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso (CEI), por meio da qual pode obter informações sobre bens imóveis registrados em nome da parte executada em todos os cartórios de registro de imóveis do Estado, sem necessidade de intervenção judicial. (Sic)
.

Contra essa decisão, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O Provimento n. 89/2019, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – regulamentou, dentre outras questões, a implementação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI –, previsto no artigo 76, da Lei n. 13.465/2017, que consiste em uma ferramenta com o objetivo de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, como se vê do artigo 8
o
, § 3
o
, V, do sobredito Provimento.

Consoante extrai-se da mencionada regulamentação, o SREI oferece diversos serviços
online
, como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens, que permitem a busca por CPF ou CNPJ, para detectar bens imóveis registrados, entre outros.

Segundo o CNJ, o Sistema deve ser implantado e integrado por todos os oficiais de registro de imóveis de cada Estado e do Distrito Federal, e que o intercâmbio de documentos e informações fica a cargo das Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados, em cada uma das unidades da federação.

O portal de integração do SREI, por sua vez, é gerenciado pela Coordenação Nacional das Centrais Estaduais de Serviços Eletrônicos Compartilhados, vinculada ao Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), cujas Centrais Estaduais, atualmente, como acima dito, são as responsáveis pela prestação dos serviços eletrônicos.

Vê-se que tal ferramenta tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registros de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, e sua utilização prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais pela parte exequente.

Nessa linha, todos os sistemas disponibilizados ao Juízo devem ser amplamente utilizados, quando requeridos pela parte exequente, sob pena de ocorrer a prescrição da pretensão executória.

Impõe ressaltar que, por força da regra esposada no artigo 6
o
, do CPC – Princípio da Cooperação –, o Magistrado não deve mais atuar como mero expectador do conflito, mas como o grande agente colaborador do processo, inclusive, como participante ativo do contraditório.

Diante disso, penso que, no caso em questão, o Magistrado
a quo
não agiu com acerto ao indeferir o pleito do Recorrente, uma vez que todas as tentativas de localização de bens dos Recorridos foram frustradas.

Com efeito, se a parte exequente, ora Agravante, cumpriu o ônus de realizar as diligências necessárias para a localização de bens dos Agravados, passíveis de constrição, é certo que o pedido de consulta por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI – deveria ser deferido.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO N. 47/2015 – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante o princípio da cooperação, contemplado no artigo 6º do Código de Processo Civil, há de se realizar medidas destinadas à localização de bens penhoráveis, a fim de que a ação executiva tenha conclusão
. 2. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, encontra respaldo legal no Provimento n. 47/2015 do Conselho Nacional de Justiça,
mostrando-se prudente o seu acolhimento, a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais
. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI n. 1016116-86.2020.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 26/01/2021, publicado no DJE 02/02/2021). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS SREI E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas de bens dos executados pelos sistemas SREI e SNIPER, em processo de execução fundado em cédula rural pignoratícia.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de se autorizar, sem o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, a pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir.

1. O entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como SREI e SNIPER, dispensa a prova de exaurimento das vias extrajudiciais. Tais mecanismos visam à celeridade processual e à satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

2. No caso, a ação executiva tramita desde 2015 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas nos sistemas SREI e SNIPER.

Tese de julgamento: “É cabível a utilização dos sistemas SREI e SNIPER para pesquisa de bens dos devedores, sem necessidade de esgotamento das tentativas extrajudiciais, visando à satisfação do crédito exequendo e à celeridade processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC, arts. 797 e 866.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; TJ-MT, AI nº 1024060-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23/10/2024. (N.U 1020450-27.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 05/12/2024); (Negritei).

Impõe registrar que a utilização das ferramentas, postas à disposição do Poder Judiciário, está em conformidade não somente com o Princípio da Cooperação, mas, também, com o da Economia Processual e da Duração Razoável do Processo.

Dessarte, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Banco do Brasil S/A
, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, deferir o pedido de busca de bens da Recorrida no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025